Tribunal: TJES
Processo: 0013856-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013856-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALVES SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DE EDITAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que o autor pleiteava sua reintegração em certame para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n.º 05/2018), com prosseguimento nas etapas subsequentes e, em sendo o caso, confirmação de sua aprovação. O apelante foi contraindicado na fase de avaliação psicológica por não atingir os parâmetros esperados em três características ("memória", "sociabilidade" e "franqueza"), tanto antes quanto após retificação editalícia que flexibilizou os critérios de reprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial sobre o exame psicológico;
(ii) se a avaliação psicológica aplicada ao recorrente é inválida por critérios subjetivos ou irregularidades;
(iii) se a alteração do edital no curso do certame comprometeu os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, com base no art. 370 do CPC, tem discricionariedade para avaliar a suficiência do acervo probatório e indeferir diligências meramente protelatórias ou desnecessárias.

4. A avaliação psicológica está respaldada por critérios objetivos, previstos no edital e compatíveis com as normas do Conselho Federal de Psicologia, sendo válida a exigência de atingir percentis mínimos em características psicossomáticas. A jurisprudência reconhece a legitimidade de exames psicotécnicos em concursos públicos quando previstos em lei, edital e sujeitos a recurso administrativo.

5. A alteração do edital por meio do 4º Termo de Retificação, que flexibilizou os critérios de reprovação na avaliação psicológica, não acarretou prejuízo ao apelante, que permaneceu contraindicado em três características em ambos os cenários (antes e após a retificação). Não há afronta ao princípio da vinculação ao edital, tampouco aos princípios da legalidade e impessoalidade.

6. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos aplicados na avaliação psicológica, salvo em casos de evidente arbítrio, abuso de poder ou erro crasso, o que não restou configurado no caso.

7. Precedentes do TJES e do STJ confirmam a legalidade da realização de exames psicotécnicos em concursos públicos com base em critérios objetivos previstos no edital, inclusive em casos análogos ao presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial sobre avaliação psicológica em concurso público não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos probatórios existentes nos autos.

2. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima quando prevista em lei e edital, com critérios objetivos de avaliação e possibilidade de recurso administrativo.

3. A alteração do edital no curso de concurso público, quando não prejudica o candidato e observa os princípios da razoabilidade e legalidade, não compromete a validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; Lei Estadual nº 6.184/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2018, DJe 16.05.2018; STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09.11.2017; TJES, Apelação Cível 0032461-90.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO ALVES SANTOS
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 508/510), que, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, a qual pedia a reintegração do requerente no certame e, em sendo o caso, a confirmação de sua aprovação.

Outrossim, condenou o autor nas custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 6922393..

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO ALVES SANTOS
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 508/510), que, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, a qual pedia a reintegração do requerente no certame e, em sendo o caso, a confirmação de sua aprovação.

Outrossim, condenou o autor nas custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Antes de adentro no mérito recursal, cabe tecer breves considerações acerca da lide.

O autor propôs a presente demanda alegando que participou do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Edital n. 05/2018, de 20/07/2018, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja, o exame intelectual, bem como na fase da entrega de documentação e no teste de aptidão física.

Ante a sua aprovação nas fases iniciais, foi convocado para a quarta fase, de avaliação psicológica, em que foi considerado contraindicado, sob o fundamento de não ter atingido os parâmetros esperados nos quesitos “memória”, “sociabilidade” e “franqueza”.

Alega que em razão do grande número de reprovações na etapa do exame psicossomático (mais da metade dos candidatos), bem como por irregularidades detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia, os responsáveis pelo certame, por meio do 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura, providenciaram uma alteração no edital do concurso, estabelecendo que o candidato seria reprovado se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, quando anteriormente estava prevista a contraindicação caso não se atingisse os percentis em uma ou mais características.

Porém, mesmo após a referida alteração, o requerente permaneceu com o status de contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados nas três características citadas.

Assim, por entender que a avaliação psicológica está eivada por diversas irregularidades, ajuizou a presente demanda pretendendo a sua permanência no concurso, com o prosseguimento nas etapas seguintes e, em sendo o caso, a posterior aprovação.

Após o trâmite processual e proferida a sentença nos termos relatados,
MARCELO ALVES SANTOS
interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese:
(i)
nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, vez que indeferiu produção de prova pericial para contestar o exame psicossomático em questão;
(ii)
irregularidade na realização da avaliação psicológica, por utilização de critérios subjetivos; e
(iii)
contradição do edital ao prever, ao mesmo tempo, análise global do material produzido pelo candidato, e a possibilidade de reprovação do candidato ao não alcançar percentis esperados nos testes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, adiantando que entendo pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, registro que a presente ação discute tema recorrente nesta Egrégia Corte, especificamente relativo ao concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Edital n. 05/2018, em que inicialmente um número exorbitante de candidatos haviam sido eliminados no exame psicológico, razão pela qual foi editado o 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura, para estabelecer que o candidato seria reprovado se não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, quando anteriormente estava prevista a contraindicação caso não se atingisse os percentis em uma ou mais características.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, cabe registrar que o sistema processual civil prestigia certa discricionariedade ao magistrado, permitindo ao julgador que ele avalie os elementos dos autos e conclua se o acervo probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, podendo dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, o magistrado de primeiro grau entendeu que a pretendida prova pericial se revelava desnecessária, vez que sua pretensão decorre do inconformismo com o resultado negativo do exame da parte, que não possui evidências de ilegalidade.

Em caso análogo ao presente, esta Corte já decidiu que
“a pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Com efeito,
“a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira”
(STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

Nesse sentido, em diversos julgados este Egrégio Tribunal tem entendido que a Administração Pública afronta o princípio da vinculação ao edital quando altera as regras no curso do concurso após a realização da etapa objeto da modificação, acarretando prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas.

No caso dos autos, porém,
desde o início o apelante havia sido contraindicado em três dos itens previstos (“memória”, “sociabilidade” e “franqueza”),
o que resta incontroverso nos autos, de modo que foi contraindicado na regra mais rígida e também na mais branda.

Portanto, a alteração do Edital em nada prejudicou o apelante. Vejam-se precedentes da Corte na mesma esteira, em casos análogos ao presente:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0032461-90.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSD 1/2018/PMES – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO EXAME – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – RETIFICAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL – MANUTENÇÃO DA CONTRAINDICAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
No caso dos autos, constata-se que a mencionada retificação editalícia por parte da Administração Pública em nada alterou a situação do apelante no certame pelo fato do mesmo ter sido contraindicado em três características psicossomáticas (memória, iniciativa e sociabilidade)
9
. Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade diante da referida alteração do edital após a realização do exame psicossomático do apelante, pois o ato de eliminação do mesmo se deu por sua reprovação na referida avaliação psicológica e não pela retificação do edital.
10. Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017). 11. Recurso de apelação desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0001414-46.2020.8.08.0030, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Jun/2023)

O apelante alega a existência de equívocos objetivos havidos no teste aplicado, tendo em vista a notícia de fato no doc. 15, às fls. 101/105 dos autos (juntada em grau recursal no ID 11169597). Porém, nesse documento não são apontados equívocos ocorridos na testagem do autor/apelante, tratando-se de problemas em testes de outros candidatos.

Apesar da argumentação do recorrente quanto à suposta subjetividade do exame psicológico aplicado, não existem evidências nesse sentido, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da realização de exames psicotécnicos em concursos públicos desde que haja previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado, o que se verificou na espécie.

No Estado do Espírito Santo, o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 preceitua que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”.

O Edital n.º 05/2018, por sua vez, previu a fase de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, conforme item 1.4.1 do instrumento convocatório. Ademais, o item 6.9.1 do Edital prevê a possibilidade de o candidato buscar a revisão da avaliação através de recurso administrativo.

Entendimento diverso implicaria atribuir ao Judiciário o ônus de sempre substituir-se aos profissionais qualificados contratados pela banca examinadora em concursos públicos, a fim de reexaminar os exames psicológicos realizados, imiscuindo-se em critérios técnicos e científicos que não são de sua alçada.

Nesse ponto, a interferência do Judiciário para analisar exames psicológicos em concursos públicos se justifica apenas
quando resta
evidente
no caso concreto
o desrespeito a critérios científicos objetivos sobre a personalidade do candidato, para aferição isenta de sua capacidade profissional, propiciando o desvirtuamento do resultado por arbítrio, abuso de poder ou erro crasso, o que não existem sequer indícios de ter sido o caso.

Na espécie, o item 6.2 do Edital prevê critérios objetivos para avaliação psicológica dos candidatos, com a aplicação de testes validados em nível nacional e que atendam às normas do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia.

A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça já reconheceu a legalidade do mesmo exame psicotécnico ora questionado, no mesmo concurso
. Confira-se julgado das Câmaras Cíveis Reunidas:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. II – A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. III - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.
IV - Além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 005/2018 – QPCBM - previsão expressa no item 6 (Quarta Etapa), descrevendo-se, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES)
V – Verificou-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 6.9.1 e 6.10 do respectivo Edital. VI - Ao que se constatou, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, não há supedâneo para adentrar-se no mérito administrativo. VII – Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-ES, Apelação Cível 5013600-64.2021.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 08/Feb/2023)

Portanto, não verifico razão suficiente para alterar a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro, a fim de modificar o resultado no concurso público em questão.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para R$ 800,00 (oitocentos reais), porém, mantenho suspensa a exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar